Tribunal: TCU
Processo: 019.587/2006-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas consolidada referente ao exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia - SEIMCT, consolidando as seguintes unidades: (I) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, que consolida as contas da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CORL, da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - COOF, e da Coordenação-Geral de Recursos Humanos - CGRH ; (II) Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa - SCUP; (III) a Assessoria de Captação de Recursos; (IV) Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - SEPED; (V) Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS; (VI) Secretaria de Política de Informática - SEPIN; e (VII) Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - SDTI. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo, haja vista não mais subsistirem os motivos determinantes; 9.2. julgar regulares as contas de Avílio Antonio Franco (CPF XXX.376.747-XX), Edmilson Rodrigues Barroso (CPF XXX.996.541-XX), Eduardo Ferreira da Silva, (CPF XXX.336.421-XX), Eliana Yukiko Takenaka (CPF XXX.645.551-XX), Fernando Freitas Melo (CPF XXX.945.541-XX), Maria Dalva de Oliveira Silva (CPF XXX.436.821-XX), Rivaldo Santos Machado (CPF XXX.690.205-XX) e Wagner Vasquez Mello (CPF XXX.125.337-XX), dando-lhes quitação plena, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Francelino José Lamy de Miranda Grando (CPF XXX.769.688-XX), de Roberto Pinto Martins (CPF XXX.627.321-XX) e de Ladjane José da Silva (CPF XXX.450.334-XX), dando-lhes quitação, com esteio nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. arquivar o processo, por prescrição intercorrente (arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022), em relação a Renato Xavier Thièbaut (CPF XXX.916.297-XX), Djalmo de Oliveira Leão (CPF XXX.729.314-XX) e Luiz Augusto Cardoso Pinto (CPF XXX.832.208-XX); 9.5. orientar a Seproc que adote as providências necessárias à exclusão, do rol de responsáveis constante do sistema e-TCU, dos servidores indicados na alínea "g" do Acórdão 918/2011-TCU-Segunda Câmara (peça 25, pp. 3/6); 9.6. informar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e os responsáveis acerca do teor deste acórdão; 9.7. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.